Tribunal: TJMT
Processo: 0026642-16.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026642-16.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANILO DOMINGOS XAVIER - CPF: 010.310.121-76 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -CARGO DE SUPERIOR - C
URSO SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM COMPUTAÇÃO PELA UNEMAT, BEM COMO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO NÍVEL ESPECIALIZAÇÃO PELA UFMT -
CARGO ANALISTA DE SISTEMA – PRIMEIRO LUGAR DO CONCURSO - HABILITAÇÃO PROFISSIONAL COMPROVADA. CAPACIDADE PARA O CARGO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

A finalidade da Administração é selecionar entre os interessados os melhores habilitados, estipulando-se os requisitos mínimos, não podendo alijar do certame aqueles que possuem a qualificação idêntica a exigida e ainda em grau superior ao do previsto no edital.

A exigência de nível de formação escolar para fins de preenchimento de cargo público objetiva assegurar a adequação de conhecimentos técnicos dos candidatos às atribuições do cargo

Não faz sentido considerar que a apresentação de diploma de nível superior, da mesma área de atuação, inclusive com curso de especialização posterior, quando o edital exige apenas diploma de bacharelado, seja causa de eliminação do certame.

Não se trata de negar aplicação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, mas, sim, de privilegiar os princípios da razoabilidade e eficiência, já que a Administração, por meio de concurso público, busca selecionar o candidato mais capacitado, e o apelado sagrou-se em primeiro lugar dessa seleção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. sentença, que nos autos da ação mandamental, concedeu a ordem assegurando ao apelado o direito a posse ao cargo de analista de sistemas.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante a inexistência de direito líquido e certo, uma vez que o edital exigia diploma de graduação de bacharel e o apelado não se enquadrou na modalidade, onde pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

Que a necessidade se encontra demonstrada pelos processos seletivos realizados, e que o quadro de servidores se encontra inchado com a nomeação de comissionados em detrimento dos aprovados no concurso, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ao id n. 5048880.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a ratificação da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. sentença, que nos autos da ação mandamental, concedeu a ordem assegurando ao apelado o direito a posse ao cargo de analista de sistemas.

A pretensão do Apelante é a reforma da sentença que concedeu a ordem, afirmando a inexistência de ilegalidade no ato, uma vez que o apelado não preencheu os requisitos dispostos no edital para posse.

Da análise das provas colididas ao caderno processual, verifica-se que o apelado foi aprovado no concurso público de provas e títulos realizado pelo Edital 005/2019-SAD, ficando na 1a (primeira) posição.

O concurso previa 4 vagas, para o cargo de analista de sistemas, sendo nomeado o apelado em 17 de dezembro de 2013, apresentada a documentação obteve a negativa de posse, ao argumento de não ter a graduação superior prevista no edital.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegalidade do ato do Poder Público e concedeu a ordem mandamental.

Pois bem.

De plano nota-se que sentença não merece reforma.

O concurso disponibilizou 04 vagas para o cargo de Analista do Meio Ambiente – Analista de Sistema, tendo o apelado alcançado a 1a colocação, o que de plano demonstra o seu gabarito e preparação para o cargo público.

A exigência de nível de formação escolar para fins de preenchimento de cargo público objetiva assegurar a adequação de conhecimentos técnicos dos candidatos às atribuições do cargo.

O apelado logrou êxito em demonstrar que concluiu o curso superior de Licenciatura Plena em Computação pela UNEMAT, bem como possui curso de pós graduação nível especialização pela UFMT.

Candidato detentor de diploma de curso superior de Licenciatura em Computação está capacitado para o exercício das atribuições funcionais do cargo de Analista de Sistema.

Não faz sentido considerar que a apresentação de diploma de nível superior, da mesma área de atuação, inclusive com curso de especialização posterior, quando o edital exige apenas diploma de bacharelado, seja causa de eliminação do certame.

A atuação do Poder Público, pauta-se na observância de vários princípio, dentre esses o da proporcionalidade e razoabilidade.

A finalidade da Administração é selecionar entre os interessados os melhores habilitados, estipulando-se os requisitos mínimos, não podendo alijar do certame aqueles que possuem a qualificação idêntica a exigida e ainda em grau superior ao do previsto no edital.

Como bem assentou o magistrado a quo o impetrante apresentou diploma de formação de nível superior na área de computação, além de diploma de especialização, “de forma que não poderia a autoridade administrativa obstar a nomeação de candidato devidamente classificado no concurso público que possui maior conhecimento e cumpriu grade curricular mais abrangente que a exigida para habilitação no certame”

Mostra-se desarrazoado impedir o acesso ao serviço público de um candidato detentor de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em que fora devidamente aprovado mediante concurso. Nessas situações, o ato administrativo - que não observa aos princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público -, não está em conformidade com a lei e deve ser anulado. Nessa linha, os seguintes precedentes: REsp 308700 / RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 15.4.2002; REsp 1071424/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 08/09/2009; e AMS 2009.34.00.021289-8 / DF; Relator JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA (CONV.), DJ de 16.10.2012.

Nesse sentido, colhe-se da justisprudência:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CANDIDATO BACHAREL EM TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL COMPROVADA. CAPACIDADE PARA O CARGO
. 1. Desnecessária a citação dos demais candidatos habilitados para o concurso público em questão, na condição de litisconsorte passivo necessário, eis que a eficácia do julgado a ser proferido nestes autos não interfere na relação jurídica de todos eles. Preliminar rejeitada. 2. Afastada, também, a preliminar de inadequação da via eleita, posto que os documentos que instruem a inicial são suficientes a amparar a pretensão do impetrante, afigurando-se, pois, desnecessária a alegada dilação probatória a inviabilizar o manejo do mandado de segurança. 3.
A exigência de nível de formação escolar para fins de preenchimento de cargo público objetiva assegurar a adequação de conhecimentos técnicos dos candidatos às atribuições do cargo. Candidato detentor de diploma de curso superior de Tecnologia em Redes de Computadores está capacitado para o exercício das atribuições funcionais do cargo de Técnico de Tecnologia da Informação. Não faz sentido considerar que a apresentação de diploma de nível superior, quando o edital exige diploma de curso técnico, seja causa de exclusão do certame.
4. A finalidade da Administração é selecionar entre os interessados os melhores habilitados, estipulando-se os requisitos mínimos, não podendo alijar do certame aqueles que possuem a qualificação exigida só que em grau superior ao do previsto no edital. 5. Não se trata de negar aplicação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, mas, sim, de privilegiar os princípios da razoabilidade e eficiência, já que a Administração, por meio de concurso público, busca selecionar o candidato mais capacitado. 6. Possuindo graduação superior à exigida no certame, o impetrante tem direito à posse no cargo a que concorreu. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 7. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.

(TRF-1 - AMS: 382628020124013800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 20/08/2014, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 01/09/2014)

Não se trata de negar aplicação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, mas, sim, de privilegiar os princípios da razoabilidade e eficiência, já que a Administração, por meio de concurso público, busca selecionar o candidato mais capacitado, e o apelado sagrou-se em primeiro lugar dessa seleção.

Ante o exposto, em consonância ao parecer Ministerial
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Estado de Mato Grosso, e ratifico a sentença em sede de reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020